Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709203-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANNE MENDES LIMA AGRAVADO: ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove a alegação de que os ativos financeiros encontram-se atualmente bloqueados, de forma a demonstrar o interesse e a utilidade na apreciação do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator